Tribunal: TJDFT
Processo: 0720746-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. CONSULTAS ANTERIORES. INFRUTÍFERAS. EFETIVIDADE E RAZOABILIDADE DA MEDIDA. NÃO COMPROVADA. PESQUISA INFOSEG. INUTILIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos penhoráveis via sistemas Sisbajud, Renajud e Infoseg.
2. Conforme art. 798, II, “c”, do CPC, compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Não se pode transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC.
3. A renovação das diligências de busca de bens e ativos penhoráveis em nome do devedor/executado exige demonstração concreta, pela parte credora/exequente, da possibilidade de êxito da medida, em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência processual. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT.
4. A execução de título extrajudicial teve início em 13/9/2016, e foram realizadas diversas diligências no sentido de encontrar bens dos devedores passíveis de satisfação da dívida exequenda (Bacenjud, Renajud, E-Ridf e Infojud), sem, contudo, obter êxito. As medidas de penhora das cotas sociais pertencentes aos executados, e de penhora no rosto dos autos também se mostraram inexitosas, o que resultou na suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano em 23/1/2019, e no início do transcurso do prazo da prescrição intercorrente, em 23/1/2020.
5. O pedido de renovação de diligências via sistemas Sisbajud (antigo Bacenjud) e Renajud, já realizadas em momento pretérito, e sem comprovação de modificação na capacidade econômica dos devedores, constitui providência inútil e protelatória, desprovida de efetividade e razoabilidade para satisfação do crédito perseguido, sobretudo quando determinada a suspensão do feito executivo, na forma do art. 921, III, do CPC. Sem razão ao agravante nesse ponto.
6. Extrai-se do portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça que o Infoseg constitui sistema de pesquisa que tem a “a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil”. Além disso, “sua abrangência funcional e tecnológica oferecerá soluções para abordagens preventivas e análises criminais, minimizando riscos e maximizando a efetividade do trabalho”.
7. Considerada a inutilidade do referido sistema para alcance do objetivo pretendido pelo credor/recorrente – localização de bens penhoráveis em nome dos devedores/recorridos – revela-se impertinente sua realização na espécie. Decisão agravada mantida.
8. Recurso conhecido e desprovido.